Tribunal: TJBA
Processo: 0800352-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800352-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

10

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2.

Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir.

3.
Na espécie, a execução fiscal busca a satisfação de crédito tributário de baixo valor (ID 92743879 ao ID 92743882) que se encontrava em curso quando a Resolução foi editada, impondo-se, portanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera
“legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”
.

4.
A invocação da autonomia federativa do Município, por sua vez, embora garantida na Constituição, não pode ser compreendida de modo absoluto. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o próprio Tema 1.184, de forma expressa ressaltou que o respeito à competência de cada ente não impede a atuação do Poder Judiciário, quando ausente o interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da execução e o valor do crédito exequendo.

5.
No mesmo sentido, o Acordo de Cooperação Técnica nº 024 firmado entre a PGM, o TJBA, o CNJ e o TCM/BA não reveste-se de força normativa vinculante ao Poder Judiciário. Trata-se de instrumento voltado à racionalização da atuação administrativa, o qual não pode obstar o exercício da jurisdição nos moldes do que foi decidido pelo STF, sobretudo quando ausentes os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese vinculante.

6. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada.

7.
Quanto ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), de igual modo não se verifica qualquer nulidade. Trata-se da aplicação de tese jurídica consolidada, cuja publicidade e vinculatividade dispensam intimação específica para manifestação, em especial quando ausente prejuízo concreto à parte, como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2038601 RJ 2021/0387890-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022) (Grifo nosso).

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA